Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-69.2018.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001560-69.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA - CPF: 024.474.481-55 (APELANTE), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), PRISCILA MARTINS LIMA - CPF: 029.441.301-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001560-69.2018.8.11.0064

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA [ARTS. 129, §9
o
, E 147,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO MARCADO PARA INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PROCEDÊNCIA – PREJUÍZO CONFIGURADO – SUPRESSÃO DA DEFESA PARA EXPLORAR AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA –NOMEAÇÃO DE DEFENOR DATIVO PARA ACOMPANHAR A OITIVA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA – DEFENSORA PÚBLICA QUE NÃO CONHECIA SEQUER OS FATOS – NULIDADE DA SOLENIDADE PARA QUE OUTRA SEJA REALIZADA COM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
.

A antecipação da audiência de instrução e julgamento sem a participação do advogado constituído pelo acusado configura cerceamento de defesa, uma vez que suprime dele a oportunidade de explorar as declarações da vítima, segundo suas estratégias programadas.

A designação de Defensoria Pública para assistir a oitiva da vítima de crimes envolvendo violência doméstica e familiar não debilita a nulidade da solenidade instrutória, haja vista que, sendo convocada no ato, não havia como ter preparado uma estratégia de defesa para explorar com eficiência as fragilidades, obscuridades, imprecisões e contradições nas declarações dela.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001560-69.2018.8.11.0064

APELANTE:
RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL DOS SANTOS BEZERRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (autos PJE n.
0001560
-
69
.201
8
.811.0064), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
5
(
cinco
) meses de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de R$
5
.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação pelos danos causados à vítima, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 129, §9
o
, e 147,
caput
, ambos do Código Penal [lesão corporal e ameaça], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em suas razões, preliminarmente, a defesa suscita ter havido cerceamento de defesa, uma vez que a juíza antecipou o horário marcado para o início da audiência de instrução e julgamento. No mérito, pretende seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4
o
, do Código Penal,
ante a injusta provocação da vítima. Ao final, almeja o afastamento do valor indenizatório arbitrado em favor da ofendida ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado [doc. digital n. 87232468].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n.
87387989
].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento
do recurso
[doc. digital n.
88370470
].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001560-69.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO MARCADO PARA O INÍCIO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Preliminarmente, a defesa suscita ter havido cerceamento de defesa.

Aduz que a juíza
a quo
antecipou o horário marcado para o início da audiência de instrução e julgamento, sem notificar o advogado constituído pelo acusado.

Segundo se depreende dos documentos coligidos nos autos, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 5 de fevereiro de 2020, às 14h 30min; contudo, a solenidade se iniciou 17min (dezessete minutos) antes do horário previsto, conforme se extrai do termo de audiência confeccionado pelo Juízo primevo.

Estando ausente no horário aprazado o advogado constituído pelo acusado, o Juízo nomeou a Defensora Pública, Tathiana Mayra Torchia Franco, para acompanhar as declarações prestadas pela vítima, PRISCILA MARTINS LIMA BEZERRA.

A alegação da defesa é que a oitiva dela, sem a sua presença, causou-lhe prejuízos.

Procede a irresignação manifestada neste apelo, porquanto a antecipação da audiência foi a causa que não permitiu à defesa inquirir a vítima, considerada a peça chave do processo em crimes envolvendo violência doméstica.

A designação de Defensora Pública para assistir o réu na audiência não debilita a nulidade, haja vista que, sendo convocada no ato, não havia como ela ter preparado uma estratégia de defesa, explorando com eficiência as fragilidades, as obscuridades, imprecisões e as contradições nas afirmações da vítima, notadamente quando, neste tipo de delito, é comum e corriqueiro se emprestar valor diferenciado nas declarações que faz.

Se a Defensora Pública não conhecia sequer os fatos, ou as particularidades importantes deles, por óbvio que a garantia da ampla defesa viu-se severamente limitada.

Um dos postulados do
devido processo legal
, reconhecido em tratados internacionais de Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário, é a necessidade de se dar ao réu, e ao defensor que o assiste, o tempo necessário para o preparo da sua defesa, o que inocorre na situação em que a juíza, para não adiar a audiência por ausência imotivada do advogado, nomeia um para o ato, para dar verniz, colores de que se cumpriu a garantia da ampla defesa.

A assistência jurídica, nessas situações, existe apenas no plano formal.

Foi o que se viu no caso em exame, onde a Defensora Pública limitou-se a fazer três perguntas à vítima, acerca do crime de ameaça, olvidando o crime de lesão corporal, de maior gravidade, para o qual o advogado do réu, ao que indicam as circunstâncias, havia preparado explorar a tese de o acusado te atuado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima (art. 129, §4
o
, do Código Penal).

Assim, afigurava-se fundamental a participação do advogado constituído pelo réu na inquirição da vítima.

Porque importante e necessário, faço anotar que o juízo adiantou mesmo o horário da audiência, que estando designada para às 14h30min, iniciou-se ás 14h13min, e ás 14h18min começou a se tomar as declarações da vítima, que durou 13min30s.

Bem se vê então que se suprimiu do réu a oportunidade de explorar as declarações da vítima segundo as estratégias de defesa programas. Inegavelmente, houve cerceamento de defesa.

E nem se diga que não se provou a existência de prejuízo; a condenação do réu o atesta e o confirma.

A alegação da nulidade foi oportuna, porque realizada nas alegações finais apresentadas por escrito por determinação do juízo.

Posto isto,
ACOLHO A PRELIMINAR
brandida no recurso e
DECLARO
a nulidade da audiência de instrução e julgamento, para que
outra seja realizada com a participação efetiva da defesa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021